Tribunal: TJES
Processo: 0000292-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SEBASTIAO ARAUJO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000292-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SEBASTIAO ARAUJO DA CONCEICAO
Advogado do(a) APELADO: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE DA PROVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR ELEMENTOS OBJETIVOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que absolveu o recorrido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação relativa aos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, o recorrido, em unidade de desígnios com adolescente, teria transportado 240 pedras de crack e 2 buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter-se associado para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas.

A sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e reconheceu a insuficiência de provas para a condenação.

No recurso, o Ministério Público sustenta que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva, especialmente em razão da apreensão dos entorpecentes, das circunstâncias da abordagem e dos depoimentos dos policiais militares, postulando a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença absolutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova judicializada é suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido para a condenação penal, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrido; (ii) saber se estão presentes elementos seguros para a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos documentos produzidos no inquérito policial, inclusive boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, auto de prisão em flagrante e laudo de exame químico.

A controvérsia recai sobre a autoria delitiva, isto é, sobre a existência de prova segura de que o recorrido detinha o domínio da droga, participava de seu transporte ou atuava conscientemente em concurso com o adolescente para fins de traficância.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares não confirmaram, com a segurança necessária à condenação, a narrativa acusatória de que o recorrido teria dispensado a bolsa com os entorpecentes ou exercido posse sobre ela.

Um dos policiais afirmou que as informações prévias apontavam o adolescente como responsável pelo abastecimento de substância ilícita na região, bem como declarou que o recorrido “só estava junto com o menor” e que “na posse da bolsa ela estava com o menor, que [o recorrido] só estava acompanhando e não sabia o que estava acontecendo”.

O segundo policial, no mesmo sentido, declarou que nunca viu o recorrido traficando, nunca o prendeu em situação de tráfico, já o abordou anteriormente sem encontrar ilícitos e não viu quem escondeu a bolsa com as drogas, acrescentando que o adolescente assumiu a propriedade do entorpecente.

Embora a jurisprudência admita, em tese, a valoração de depoimentos policiais para fins condenatórios, isso somente ocorre quando tais relatos são firmes, coerentes, harmônicos entre si e corroborados por outros elementos objetivos de prova, o que não se verificou no caso.

O fato de o crime de tráfico de drogas ter natureza clandestina e prescindir, em abstrato, de flagrante de comercialização não afasta a necessidade de prova segura de que o acusado estava em poder da droga, exercia domínio sobre ela ou participava conscientemente da cadeia de traficância, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A mera presença do recorrido na mesma bicicleta do adolescente, em local conhecido pelo tráfico, constitui circunstância suspeita, mas insuficiente, por si só, para lastrear juízo condenatório, sob pena de violação ao direito penal do fato e ao devido processo legal.

Não houve apreensão pessoal inequívoca de droga com o recorrido, tampouco foram indicados elementos materiais adicionais, como dinheiro fracionado, anotações, balança de precisão ou conteúdo incriminador em aparelho celular, aptos a vinculá-lo diretamente à mercancia.

A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP mostra-se adequada, pois a dúvida remanescente quanto à autoria é objetiva e decorre do próprio conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo.

Em consequência, também não há base segura para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a própria autoria do crime principal não foi comprovada de modo suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença absolutória.

Tese de julgamento: a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e individualizada da autoria, não bastando a mera proximidade física do acusado com o verdadeiro possuidor do entorpecente ou sua presença em local conhecido pela traficância, especialmente quando os próprios depoimentos policiais judicializados enfraquecem a imputação e indicam a posse exclusiva da droga por terceiro, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

art. 386, V, CPP; art. 386, VII, CPP;

art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, nos autos n.º 0000292-70.2022.8.08.0048, que absolveu LUCAS SEBASTIÃO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação relacionada aos artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta de 00h07min, na Rua Beira Rio, na região conhecida como Favelinha do Areinha, bairro Colina da Serra, no município de Serra/ES, o denunciado, em unidade de desígnios com o adolescente Rayglon Guilherme Braga, teria trazido consigo e transportado substâncias entorpecentes, consistentes em 240 pedras de crack e 2 buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de haver se associado ao referido adolescente para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o acervo probatório produzido nos autos seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente diante da apreensão dos entorpecentes, das circunstâncias da abordagem e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Defende a reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de que o delito teria sido praticado com envolvimento de adolescente.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenação do apelado nos termos postulados nas razões recursais.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000292-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SEBASTIAO ARAUJO DA CONCEICAO
Advogado do(a) APELADO: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu LUCAS SEBASTIÃO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de tráfico de drogas.

Consta da peça acusatória que o réu e o adolescente R.G.B. teriam se associado para atuar no tráfico e, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta de 00h07min, na região conhecida por Favelinha do Areinha, bairro Colina da Serra, transportariam, em bolsa preta, 240 pedras de crack e 2 buchas de maconha, tendo Lucas dispensado a bolsa ao avistar a polícia.

Da sentença também se extrai que, ao final da instrução, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nas sanções dos artigos 33 c/c 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 e a absolvição quanto ao artigo 35 da mesma lei, ao passo que a defesa requereu a absolvição com base no artigo 386, V, do CPP, subsidiariamente a absolvição fundada no artigo 386, VII, do CPP, além de liberdade provisória e direito de apelar em liberdade em caso de condenação.

Nas razões recursais, o Parquet sustenta, em essência, que a sentença está em desacordo com o conjunto probatório, afirmando que o tráfico é delito de natureza clandestina, prescindindo de flagrante de comercialização, e que os elementos indiciários reunidos nos autos seriam suficientes para demonstrar a participação do recorrido no crime de tráfico, além da incidência da majorante do artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Passo ao mérito.

A materialidade delitiva não constitui ponto de maior dissenso.

Registra-se dos autos que o inquérito policial foi instruído com boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, certidão de nascimento do menor, auto de prisão em flagrante, relatório final e laudo de exame químico.

Em outras palavras, está satisfatoriamente demonstrado que houve apreensão de substâncias entorpecentes, cuja natureza ilícita foi formalmente constatada.

O que se discute, em verdade, é se o acervo probatório judicializado permite afirmar, com grau de certeza compatível com a condenação penal, que LUCAS SEBASTIÃO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO detinha domínio da droga, participava do transporte do entorpecente ou atuava em concurso com o adolescente para fins de traficância.

E a resposta, a meu sentir, é negativa.

A razão está na fragilidade da prova de autoria.

A acusação constrói a narrativa de que o recorrido, na garupa da bicicleta conduzida pelo adolescente, transportava a droga e dispensou a bolsa ao notar a aproximação policial.

Ocorre que a prova oral com base nos depoimentos judiciais registrados em mídia e reproduzidos pela própria sentença, não confirma essa premissa com a segurança exigida para édito condenatório.

Com efeito, no depoimento em juízo do policial militar JOÃO MARCOS MALTA, constou literalmente:

“[...] dada a palavra ao IPMP, as suas perguntas respondeu: QUE se recorda da ocorrência; QUE em patrulhamento no bairro avistamos eles salvo me engano em uma bicicleta, ou era uma bicicleta ou motocicleta; QUE acha ser uma bicicleta; QUE já tinha informações de que o menor RG era responsáível peIo abastecimento de substância ilícita; QUE o menor era o gerente; QUE o Lucas só estava junto com o menor ; QUE na posse da bolsa ela estava com o menor, que Lucas só estava acompanhando e não sabia o que estava acontecendio. PALAVRA ADEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE na revista corporal não sabe dizer se encontrou alguma coisa com Lucas ;QUE foi a residência do menor e encontrou mais objetos ilicitos; QUE conhece o Sargento Dalmacio; QUE nunca abordou o Lucas [...]”.

Essa passagem é particularmente expressiva por três motivos.

Primeiro, porque o próprio policial assenta que já havia informações específicas sobre o adolescente R., apontado como responsável pelo abastecimento de substância ilícita e tratado como “gerente”, o que desloca o foco antecedente da suspeita para o menor.

Segundo, porque afirma, sem margem interpretativa, que “o Lucas só estava junto com o menor”.

Terceiro, e sobretudo, porque registra textualmente que “na posse da bolsa ela estava com o menor, que Lucas só estava acompanhando e não sabia o que estava acontecendio”. Tal assertiva colide diretamente com a versão acusatória de que a bolsa foi dispensada pelo réu.

A prova oral do segundo policial caminha na mesma direção. Segundo a transcrição, o policial militar WELLIGNTON ANTONIO DOS SANTOS declarou:

“[...] dada a palavra ao IPMP, as suas perguntas respondeu: QUE se recorda da ocorrência; QUE para mim ele o Lucas já estava até solto, ficou esse tempo todo ai, porque o R. continua nas atividades dele; QUE inclusive é o gerente de São Marcos; QUE nunca viu Lucas traficando; QUE nunca prendeu Lucas em situação de tráfico; QUE já abordou o Lucas, mas nada de ilícito foi encontrado com ele não; QUE foi a primeira vez que encontrou ele com o R.; QUE não viu quem escondeu a bolsa com as drogas mas sabe dizer que o menor assumiu a propriedade; QUE falo que tinha uma amizade com o menor, mas não entrou em detalhes não.”

Também aqui a conclusão é inequívoca.

O policial afirma que “nunca viu Lucas traficando”, que “nunca prendeu Lucas em situação de tráfico”, que já o abordou antes, sem encontrar qualquer ilícito, e que foi a primeira vez em que o encontrou com R.

Mais relevante ainda: declara expressamente que “não viu quem escondeu a bolsa com as drogas mas sabe dizer que o menor assumiu a propriedade”. Logo, a testemunha não presenciou o ato nuclear que a denúncia imputa a Lucas e, ao mesmo tempo, atribui ao adolescente a assunção da propriedade do entorpecente.

Esse quadro probatório afasta a possibilidade de reforma da absolvição.

Nada impede, em tese, que condenação por tráfico de drogas se ampare em depoimentos policiais.

Trata-se de orientação consolidada, desde que os relatos sejam firmes, coerentes, harmônicos entre si e corroborados por elementos objetivos do processo.

O ponto decisivo, contudo, está em que, na hipótese, os relatos produzidos em juízo, tal como transcritos pela defesa a partir da mídia e reproduzidos pela sentença, não individualizam a conduta de Lucas; ao contrário, enfraquecem a imputação ao afirmar que ele apenas acompanhava o adolescente, que a bolsa estava com o menor, que não houve visualização de quem a ocultou e que o adolescente assumiu a propriedade do material.

A acusação procura superar essa deficiência argumentando que o tráfico prescinde de prova flagrancial de venda, por se tratar de delito de natureza clandestina.

A premissa é correta em abstrato, mas não resolve o caso concreto.

De fato, para a configuração do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, não se exige apreensão do agente no ato exato da mercancia. O que não se dispensa, todavia, é prova segura de que o acusado estava em poder da droga, exercia domínio sobre ela ou participava conscientemente da cadeia de traficância.

Em outras palavras, a clandestinidade do delito não autoriza condenação fundada em presunção, suspeita ou mera proximidade física com o verdadeiro possuidor do entorpecente.

É precisamente aqui que a tese ministerial perde força.

A presença do recorrido na mesma bicicleta do adolescente, em local conhecido por tráfico, constitui circunstância suspeita, mas não bastante, por si só, para demonstrar autoria penal.

O Direito Penal do fato repele inferência condenatória baseada exclusivamente em contexto territorial ou companhia ocasional. A prova há de ser individualizada. E o que emerge do acervo é a inexistência dessa individualização.

Não houve apreensão pessoal inequívoca de droga com Lucas.

Ao contrário, o próprio policial JOÃO MARCOS MALTA afirmou:

“QUE na revista corporal não sabe dizer se encontrou alguma coisa com Lucas”.

Também não há, nos trechos recuperados, notícia de apreensão de dinheiro trocado, aparelho celular com conteúdo incriminador, anotações de tráfico, balança de precisão ou outro elemento material que vincule diretamente o apelado à mercancia. O que existe é a apreensão de expressiva quantidade de droga em contexto no qual o adolescente já era apontado pelos próprios policiais como personagem central do abastecimento local.

A defesa, portanto, acerta ao sustentar que a materialidade não se confunde com autoria e que a prova testemunhal, embora relevante, carece de suporte corroborativo suficiente.

No tocante ao delito de associação para o tráfico, a absolvição é ainda mais evidente.

Cumpre ressaltar que a absolvição decretada na origem foi fundada no artigo 386, VII, do CPP, isto é, por ausência de prova suficiente para condenação.

E essa conclusão, longe de traduzir benevolência indevida, revela aderência estrita ao standard probatório exigido em matéria penal.

A dúvida que remanesce não é artificial nem construída apenas a partir de negativa defensiva isolada. Trata-se de dúvida objetiva, extraída do próprio teor dos depoimentos colhidos em juízo, os quais enfraquecem a imputação ao recorrido e apontam o adolescente como possuidor da bolsa e assumido proprietário da droga.

Nessa moldura, o princípio do
in dubio pro reo
não constitui fórmula retórica, mas consequência necessária da insuficiência de prova de autoria. Quando a narrativa acusatória não encontra confirmação segura no conjunto judicializado, a absolvição deixa de ser opção para tornar-se imposição do devido processo legal.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Por essas razões, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.